Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-58.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO 1001817-58.2021.8.11.0004 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES
IVANEIZ JOSÉ DE MESQUITA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL - CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA – AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – IMPRESCIDIVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DEVIDA PROTEÇÃO HISTÓRICA DA MATERIALIDADE – MATERIALIDADE TIRADA DA APREENSÃO DA DROGA E REITERADA NOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DEFESA – NULIDADE NÃO APARENTE – 2. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA PRÉVIA CIÊNCIA DO TRANSPORTADOR SOBRE O CONTEÚDO DA CARGA QUE LEVAVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PENA-BASE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 63,121KG DE COCAÍNA – SUFICIÊNCIA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – 4. CONFISSÃO INFORMAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MODUS OPERANDI E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – 6. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ – 7. APELO DESPROVIDO.
1. A ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga, bem como na cena do crime, não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido. Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP.
2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
3. A apreensão de 62 tabletes de cocaína, com peso global de 63,121kg, autoriza a elevação da pena-base 03 anos de reclusão acima do mínimo legal cominado ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cujo montante não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável.
4. Não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
5. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às
6. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ.
7. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001817-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVANEIZ JOSE DE MESQUITA - CPF: 567.674.551-72 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 024.257.726-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA - CPF: 534.082.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL - CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA –
AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – IMPRESCIDIVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DEVIDA PROTEÇÃO HISTÓRICA DA MATERIALIDADE – MATERIALIDADE TIRADA DA APREENSÃO DA DROGA E REITERADA NOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DEFESA – NULIDADE NÃO APARENTE –
2. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA PRÉVIA CIÊNCIA DO TRANSPORTADOR SOBRE O CONTEÚDO DA CARGA QUE LEVAVA
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PENA-BASE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 63,121KG DE COCAÍNA – SUFICIÊNCIA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 –
4. CONFISSÃO INFORMAL
– PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO –
5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA –
6. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ –
7. APELO DESPROVIDO.

1. A ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga, bem como na cena do crime, não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido. Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

3. A apreensão de 62 tabletes de cocaína, com peso global de 63,121kg, autoriza a elevação da pena-base 03 anos de reclusão acima do mínimo legal cominado ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cujo montante não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável.

4. Não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

5. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às

6. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ.

7. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta a tempo e modo por
Ivaneiz José de Mesquita
, qualificado e representado pelos Drs. Kassio Argolo de Abreu, OAB/MT 27.398/O, e Ramon Honda Silva, OAB/MT 23.916/O, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 30/4/2021 [id. 92214520] pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Penal 1001817-58.2021.8.11.0004, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta de 12h33min, na rodovia BR-070, km 8, município de Barra do Garças, foi preso em flagrante delito transportando entre Estados da Federação, 62 tabletes de cocaína, em um compartimento secreto no automóvel Renault Sandero, azul, ano/modelo 2008/2009, placas NIZ-8I43.

Nas razões de apelação no id. 92214533, a defesa constituída postula o reconhecimento e declaração de nulidade processual ou reforma da sentença condenatória, sustentando:

“[...] os autos padecem de nulidades insanáveis: a) por conta da cadeia de custódia não preservada – ausência de confiabilidade da apreensão da droga, por conta da não realização imprescindível da perícia no local do delito para a devida proteção histórica da materialidade.

No MÉRITO, ressalto que a r. sentença condenatória merece reparos, pois deva ser o recorrente Absolvido em relação ao crime de tráfico de drogas, por conta de não haver nos autos elementos indiciários mínimos a formar uma convicção e fundamentar um edito condenatório. A única prova foi a confissão isolada mencionada pelo os policiais no momento da abordagem, frente ao conjunto probatório, não sendo produzido prova segura da traficância imputada na denúncia.

Por fim, registro que a r. sentença no ponto da dosimetria da pena é flagrantemente teratológica, de saltar aos olhos o excesso de punição ocasionado na dosimetria da pena, pois extrapolou os limites razoáveis para a reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante elevou injustificadamente a pena base acima do mínimo legal na primeira fase da individualização constitucional da pena:

A) Fez uma verdadeira bagunça ao analisar as circunstâncias judiciais referente ao autor (Art. 59, CP), ao mesmo tempo que avaliam como favoráveis, também avaliam como desfavoráveis, mas no fim, avaliam todas elas como favoráveis, quais sejam: personalidade, antecedentes, circunstâncias, culpabilidade, conduta social, consequências, antecedentes, motivos e comportamento da vítima.

B) Quanto analise dos vetores previsto pelo Art. 42 da Lei de Drogas (Lei no. 11.343/06), que prepondera sobre os padrões do Art. 59 do CP, exacerbou a pena-base, pela a quantidade de droga apreendida e natureza, de maneira conjuntivamente e de forma anômala elevou a pena em 03 (três) anos, sendo desproporcional e contraria ao Entendimento da Egrégia Superior Corte Nacional de Justiça – STJ, não obedecendo à fração de 1/6 (um sexto), além de não fundamentar (Art. 93, IX da CF) o porquê de elevar mais ainda a pena-base nesse porcentual tão excessivo e injustificado.

Na segunda fase do processo dosimétrico da pena, não reconheceu a atenuante da confissão, prevista no Art. 65, III, “d” do CP.

Na terceira fase da dosimetria da pena, fez literalmente uma verdadeira bagunça, afastando a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/2006, argumentando novamente sobre a quantidade de droga, que já fora usada para agravar a pena base (vetores dosimétricos do art. 42, da Lei no. 11.343/06), ocorrendo assim flagrantemente o bis in idem, contrariando assim, pelo que foi decidido no HC 145.362, Rel. Min. Gilmar Mendes ao afirmar ‘em sessão realizada no dia 19.12.13, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa (...)’.

Ficando assim, consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao ‘bis in idem’.

Além de presumir pela quantidade da droga, que o recorrente se dedica à atividade criminosa, sem haver prova nos autos, pois tanto é verdade, caso houvesse teria mencionado, contrariando assim, o entendimento já pacificado tanto na Egrégia Superior Corte Nacional de Justiça - STJ, precedentes: AgRg no REsp 1.772.711/PR – Sexta Turma do STJ e AgRg no REsp 1.751.272/ SP – Quinta Turma do STJ.

Como também na Egrégia Suprema Corte Nacional de Justiça - STF, precedentes: HC 195633 AgR e HC 193223 AgR.

Por outro lado, utilizou de elementos inerente ao próprio tipo penal e argumentos inidôneos para complementar a justificativa do afastamento da causa de diminuição de pena (§4o, do Ar. 33, “caput” da Lei de Drogas), por não haver provas nos autos que o recorrente se dedica a atividade criminosa.

Não há causa de aumento de pena, haja vista não ter sido demonstrado na instrução processual a presença do fator de aumento de pena, que diz respeito ao Tráfico entre Estados da Federação, previsto no Art. 40, V, Lei 11.343/06.

Ademais, utilizou-se de critérios subjetivos, como se fosse permitido segundo uma incontrolável e irracional intuição da verdade pelo seu convencimento em afronta as provas produzidas nos autos, o que também coloca em xeque sobre sua imparcialidade.

Por fim, impôs regime inicial fechado sem a devida fundamentação (Art. 93, IX, CF)
” [razões, pp. 2-4].

Contrarrazões, no id. 92214535, pela rejeição da nulidade e o desprovimento integral do recurso defensivo.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, consoante afirma a certidão no id. 92363461.

A certidão no id. 92363469 informa que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
Apelação Criminal: Tráfico interestadual de drogas – Irresignação defensiva.

PRELIMINAR: Pleiteado reconhecimento da ilicitude das provas, diante da quebra da cadeia de custódia, diante da ausência da preservação incontestável dos elementos da materialidade delitiva, somado à ausência de perícia no local do crime – Não acolhimento – ‘a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’ (STJ - RHC 77.836/PA) - O fato de a droga ter sido apreendida por Policiais Rodoviários Federais, e não por órgão de perícia oficial, não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia e, tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova - Por outro lado, ao revés do que sustenta a defesa, o automóvel, com compartimento secreto, empregado para o transporte da droga (local do crime) foi submetido à perícia – Além disso, ‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).’ (STJ - HC 480.676/SP).

MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, diante da inexistência de elementos indiciários mínimos a formar uma convicção e fundamentar um édito condenatório - Inadmissibilidade – Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Ivaneiz Jose de Mesquita ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados dos Policiais Rodoviários Federais Carlos Alberto Ribeiro Vieira e Alessandro Cândido da Silva, que efetuaram a abordagem, revista veicular e a prisão em flagrante delito do acusado, ensejo em que foram apreendidos 62 (sessenta e dois) tabletes de cocaína (totalizando 63,121kg), que estavam sendo transportados pelo réu no veículo automotor Renault/Sandero, cor azul, ano 2008/2009, placa NIZ8I43/MT, escondidos em compartimentos secretos, isso aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas o local e condições em que se desenvolveu a ação, e à confissão informal feita aos aludidos policiais, como explicitado em linhas volvidas - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2) Requestado redimensionamento da pena base ao mínimo legal – Inviabilidade - O apelante foi condenado por transportar 62 (sessenta e dois) tabletes de cocaína perfazendo massa bruta de 63,121kg, quantidade elevada de entorpecente, o que remonta a certeza de que maior número de pessoas seria alcançada com a ação criminosa, o que guia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado – ‘Conquanto as demais circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoráveis, a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva da droga apreendida justificam o afastamento da pena mínima, sobretudo por serem preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06).’ (TJMT - Ap 15110/2018). 3) Pretensa aplicação da atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade - Apelante permaneceu em silêncio durante toda a persecutio criminis, de modo que não há que se cogitar na aplicação da minorante de pena em espeque - Além disso, ‘Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020).’ (STJ - AgRg no HC 664.836/SP). 4) Requerimento pela aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas - Inviabilidade – Não preenchimentos dos requisitos exigidos - As informações constantes nos autos evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas, haja vista a apreensão de significativa quantidade de entorpecente em posse do acusado (63,121 kg de cocaína), isso aliado ao modus operandi dos fatos, eis que a droga estava acondicionada em fundos falsos previamente preparados, visto que o entorpecente estava sendo transportado em compartimentos falsos, na região do porta-malas e no interior do painel do veículo, tudo a revelar preparo profissional do automóvel especificamente para o tráfico ilícito de drogas, além de demonstrar premeditação na prática do delito e indicar ligação do acusado com organização criminosa – ‘a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem.’ (STJ - AgRg no HC 628.031/SP). 5) Pleito pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006 (tráfico interestadual) – Inadmissibilidade - O próprio apelante confessou informalmente aos Policiais Rodoviários Federais que a droga seria transportada de Cuiabá/MT para Palmas/TO - Súmula 587 do STJ: ‘Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.’ 6) Alteração para regime inicial diverso do fechado – Inadmissibilidade - Deve-se manter o regime de pena fixado na sentença, qual seja, o fechado, tendo em vista que a reprimenda foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, bem como diante da grande quantidade e natureza do entorpecente apreendido, tudo nos moldes do artigo 33, 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas. 7) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade - Não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois, tem-se que o requisito objetivo do art. 44, inc. I, do CP, não se encontra preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão - Pelo desprovimento do apelo
” [id. 96268981, pp. 1-3].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Ivaneiz José de Mesquita
foi condenado ao cumprimento da pena de
09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta de 12h33min, na rodovia BR-070, km 8, município de Barra do Garças, foi preso em flagrante delito transportando entre Estados da Federação, 62 tabletes de cocaína, em um compartimento secreto no automóvel Renault Sandero, azul, ano/modelo 2008/2009, placas NIZ-8I43.

De acordo com a denúncia, julgada totalmente procedente na sentença,
verbis
:

“
Sobressai das investigações que, em momento anterior aos fatos, o denunciado ajustou com terceiro o transporte das drogas até a cidade de Palmas/TO, tendo, inclusive, recebido um aparelho celular para manter comunicação com o destinatário do material entorpecente.

No dia do ocorrido, ele trafegava com um veículo automotor Renault/Sandero, cor azul, ano 2008/2009, placa NIZ8I43/MT, pela mencionada rodovia, sendo que os tabletes de cocaína estavam escondidos em um compartimento secreto, ocasião em que foi surpreendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a qual promovia fiscalização de rotina.

Nesse momento, realizou-se a abordagem do denunciado, quando ele, ao ser inquirido pelos agentes policiais, apresentou informações contraditórias.

Diante da levantada suspeita, o sobredito automóvel foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal para uma revista minuciosa, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas as substâncias entorpecentes ali ocultadas (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 46-IP).

Por consectário, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 18/20-IP)
” [
sic
denúncia, id. 92219032, p. 2].

É importante assinalar que o ora apelante também não respondeu aos questionamentos feitos a ele durante o seu interrogatório judicial, tendo optado por permanecer em silêncio.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais rodoviários federais
Carlos Alberto Ribeiro Vieira
[id. 92219013, pp. 6-7] e
Alessandro Candido da Silva
[id. 92219013, pp. 9-10], que no km 08 da BR 070, município de Barra do Garças, foi realizada a abordagem do suspeito Ivaneiz José de Mesquita, “
sendo que diante de informações desencontradas
”, levantaram suspeita de que pudesse estar carregando algo ilícito do veículo Sandero placas NUZ-8143, que ele conduzia.

Com efeito, levado até a base da PRF, foi encontrado em
compartimento secreto no Renault Sandero
,
62 tabletes pesando aproximadamente 63,1kg de pasta-base de cocaína
, razão pela qual foi-lhe dado voz de prisão e encaminhado para a delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Garças. Os policiais rodoviários federais ainda assinalaram terem apreendido em poder do conduzido dois aparelhos celulares e R$327,00 em espécie.

O exame pericial de constatação no id. 92219013, pp. 50-52, bem como, o laudo definitivo constante do id. 92214515, pp. 1-2, confirmaram tratar-se de 62 tabletes contendo 63,121kg alcaloide derivado da planta
Erythroxylum coca
, incluída na lista E e na Lista F1 da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, e que, por se tratar de droga ilícita, seu uso, depósito, transporte e comércio é proscrito em território nacional.

Em Juízo, referidos policiais rodoviários confirmaram a apreensão da droga em poder do ora apelante, sustentando:

“
PRF Alessandro: [1’13] nós abordamos ele ali e levamos para a UOP para verificar devido as informações dele desencontradas e algum nervosismo por parte dele e a gente resolveu levar para a UOP e verificar melhor. Foi verificado que no porta malas havia um fundo falso e também alguns tabletes escondidos no lugar do airbag ali no painel. Promotor: depois que vocês encontrou a droga o que ele falou para vocês.... Ele falou para onde ele iria levar a droga? PRF Alessandro: Se eu não me engano ele falou que era para Goiânia. Promotor: Ele falou que levaria para Barra do Garças? PRF Alessandro: não me recordo de ele falar Barra do Garças não, era para Goiânia, pelo que recordo era Goiânia mesmo, não me recordo de ele ter falado nada de Barra do Garças. Defesa: [4’03”] então a abordagem que vocês fizeram no réu foi de rotina mesmo. PRF Alessandro: Sim. Defesa: Aí diante das contradições os senhores desconfiaram, fizeram uma busca minuciosa no veículo e encontraram o entorpecente? PRF Alessandro: Isso. Isso mesmo
” [depoimento audiovisual judicial da testemunha Alessandro Cândido da Silva, transcrito na sentença, id. 92214520, pp. 4-5]

“
PRF Carlos Alberto: [00’51”] No dia estávamos fazendo uma abordagem no KM 8 e durante a abordagem deste veículo, durante a entrevista perguntando para ele o trajeto, para onde ele ia, nós suspeitamos porque ele estava muito nervoso e com algumas informações contraditórias. Aí resolvemos levar o veículo até o posto para fazer uma verificação mais detalhada porque nós suspeitamos de algumas características do veículo que estavam alteradas. Chegando ao posto nós começamos a verificar o porta-malas que estava fora do padrão e foi quando nós encontramos a droga escondida através de um fundo falso no porta-malas e posteriormente também no painel. Promotor: [4’04”] quando você olhou no porta-malas dava para perceber que tinha alguma coisa errada? PRF Carlos Alberto: Dava porque era um veículo Sandero e mesmo se analisando o veículo sem muita propriedade dava para ver que não era o padrão. O pneu estepe que fica embaixo do porta-malas estava bem abaixo, estava bem próximo ao solo, então já dava para desconfiar de alguma coisa, porquê aquele pneu não estava no lugar correto, tanto é que foi o primeiro lugar que nós começamos a busca no posto. Promotor: E no painel, como foi que vocês encontraram, tinha alguma coisa alterada também? PRF Carlos Alberto: No painel também tinham algumas presilhas que estavam soltas. Primeiramente nós verificamos no porta-malas, aí fomos fazer a revista em outros lugares e quando chegamos ao painel tinham algumas presilhas soltas e percebia que fora mexido. Aí nós puxamos uma parte dele e iluminamos com a lanterna e por ali já dava para ver os tabletes escondidos no fundo lá, aí foi quando nós desmontamos o painel para retirar. Foi preciso desmontar. [5’55”] ele só falou pra gente que ele pegou esse carro num posto de gasolina em Cuiabá e que levaria até Palmas, Tocantins, que ele não sabia para quem seria entregue
” [depoimento audiovisual judicial da testemunha
Carlos Alberto Ribeiro Vieira
, transcrito na sentença, id. 92214520, p. 5].

Dentro deste contexto processual, passo a analisar as teses defensivas.

I. CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA – AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – IMPRESCIDIVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DEVIDA PROTEÇÃO HISTÓRICA DA MATERIALIDADE

A defesa sustenta que a cadeia de custódia da droga apreendida – assim compreendido o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, pra rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte [art. 158-A, do CPP] - não foi preservada, pois, segundo aponta, não há como saber “[...]
se a droga apreendida estava nos locais mencionados pelos PRFs, não sabendo quem realmente foi o responsável pela sua remoção, de como estava acondicionada o entorpecente no veículo e porque não foi isolado o local do delito e acionada a perícia, dúvidas essas que não tem respostas nos atos e nem em laudo
” [razões, 92214533, p. 5].

Assinala ainda que, de acordo com o art. 158-C, § 2o, do CPP, é proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável.

Desse modo, postula a
anulação
ab ovo
da ação penal
, nos termos do art. 564, inciso III, “b”, e IV, do CPP, em razão da ilicitude de todos os elementos materiais coletados,
ou, subsidiariamente
, a
absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP
, ante a impossibilidade de repetição da prova colhida.

Sobre o tema, a autoridade judiciária sentenciante repeliu a arguição defensiva, alegando que a simples ausência de perícia oficial no momento da apreensão da droga não configura quebra da cadeia de custódia, visto que a regra processual não exige que a apreensão seja realizada exclusivamente por órgão de perícia oficial. Além disso, segundo ainda anota, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a correlação entre a droga apreendida por ocasião do flagrante delito e aquela submetida à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial respectivo.

No caso, não vejo como alterar a conclusão posta na sentença, visto que nem mesmo o próprio apelante fez qualquer menção – desde a fase inquisitorial, estendendo-se ao interrogatório judicial – acerca de qualquer aspecto de adulteração do veículo automotor ou dos locais onde ocorreu a localização e a apreensão da droga, tal qual a descrição feita por policiais rodoviários federais, preferindo permanecer silente em toda a
persecutio criminis in judicio
.

Sequer a defesa consegue estabelecer nas razões, por qual motivo alega que houve a adulteração do local do crime, quer me parecendo que o seu escopo é o de assinalar que o carro apreendido não foi submetido à perícia técnica para dar maiores dados sobre as características do entorpecente apreendido e o modo de seu ocultamento, questões essas que, entretanto, foram elucidadas de forma clara a pacífica pelos policiais rodoviários que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante delito, cujos depoimentos, como de curial sabença, possuem fé pública, somente podendo ser elididos em caso de manifesta contrariedade com os demais elementos de prova amealhados.

Como visto alhures, eles afirmaram de modo uníssono que havia uma adulteração visível do porta-malas do veículo Renault Sandero, que se apresentava mais baixo do que o normal, bem como encontraram presilhas soltas no painel, próximo do local destinado ao airbag dianteiro, emergindo daí, juntamente com a falta de coerência do relato do apelante sobre os motivos da viagem que faria, a forte suspeita de que estivesse transportando drogas, o que se confirmou com a localização e a apreensão de 62 tabletes contendo mais de 62kg de cocaína, conforme relato dos policiais.

Desse montante, a totalidade da droga afirmada como apreendida pelos policiais ficou consignada no auto de exibição e apreensão no id. 92219013, p. 40, bem como referida no laudo pericial de constatação n. 300.2.04.2021.002020-01 [id. 92219013, pp. 50-52], que anotou a mesma quantidade e espécie de droga apreendida, nos termos da descrição policial, assim como no laudo definitivo n. 300.2.04.2021.002020-01.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita
” [STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020].

Por sua vez, a ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido
pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência
, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP.

Mutatis mutandis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. COLETA DE PROVAS NO EXTERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESERVAÇÃO CRONOLÓGICA DA PROVA. HAVENDO DIVERGÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA, É INADEQUADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O HABEAS CORPUS ESTABELECER, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUAL DAS VERSÕES CORRESPONDE AO OCORRIDO NO MUNDO DA VIDA. DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU E DAS VÍTIMAS AO ACERTAMENTO FÁTICO COMO ELEMENTO DO JUSTO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. A observância da cadeia de custódia de prova é imprescindível para que haja o respeito ao devido processo legal. Contudo, a alegação de quebra de referida documentação cronológica acompanhada de mais de uma versão dos eventos empíricos não pode ser reconhecida nos limites da ação de habeas corpus.

2. A busca do acertamento fático é elemento do justo processo penal. É fundamental que haja, com o respeito aos direitos fundamentais do réu, de eventual vítima e da sociedade, a correspondência, ao menos aproximada, entre os fatos, tal como ocorreram, e aqueles descritos nos autos. E o campo para dirimir dúvidas é o juízo da causa, sob o contraditório judicial.

3. A divergência acerca do modo e local de obtenção da prova também inviabiliza, em habeas corpus, o debate sobre a necessidade de cooperação internacional.

4. Recurso ordinário não provido
” [STJ, RHC 104.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/5/2021, DJe 14/5/2021].

“[...]
1. A defesa não demonstrou qualquer prejuízo específico decorrente da falta de intimação após a juntada dos laudos periciais. Na verdade, o acusado teve a oportunidade de impugnar as conclusões da perícia em suas alegações finais - e efetivamente o fez (e-STJ, fls. 235-252) -, deixando de explicitar, no recurso especial, qual seria o prejuízo que lhe causou a falta de intimação.

2. Com espeque nas mesmas razões, não pode ser declarada a nulidade dos laudos pela ausência de assinatura física do perito - já que foram digitalmente assinados. Aqui, novamente, a defesa não aponta qual seria o prejuízo decorrente do alegado vício; aliás, ao que se colhe do acórdão recorrido, não se vislumbra mesmo a existência de algum dano ao acusado, já que não há dúvidas sobre a identidade do perito subscritor dos laudos (e-STJ, fl. 395).

3. A alegação de que faltaria no laudo pericial a certificação da assinatura digital do perito constitui inovação recursal, porquanto suscitada apenas em sede de agravo regimental.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
” [STJ, AgRg no REsp 1854946/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021].

“[...]
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
” [STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019].

Logo,
rechaço a arguição de nulidade processual, bem como de absolvição por quebra da cadeia de custódia
.

II. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

Alega-se, nesse viés, que a ausência de prova inequívoca da materialidade e da autoria desserve à prolação de um decreto condenatório.

A defesa alega que “[...]
malgrado os autos atestam a apreensão de drogas, como ainda exista a confissão do recorrente, não foi produzido prova segura da traficância imputada na denúncia, ficando a mencionada confissão isolada mencionada pelos os policiais em sua abordagem frente ao conjunto probatório
” [razões, id. 92214533, p. 8], pressupondo assim que o apelante não teria ciência da existência da droga nos compartimentos secretos do veículo automotor que ele conduzia.

Entretanto, tal arguição não se aplica ao caso concreto.

É que os policiais rodoviários federais foram claros ao deduzir em Juízo que tão logo encontrada a droga o apelante afirmou que pegou o veículo em um posto de gasolina na cidade de Cuiabá e o levaria até Goiânia, sem declinar para quem o entregaria em seu destino final, ficando claro assim que ele sabia que estava carregando grande quantidade de cocaína para outro Estado da Federação.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Assim,
desprovejo a súplica absolutória contida no anseio defensivo
.

III. PENA-BASE – ALMEJADA REDUÇÃO

Sobre a aplicação da pena, a defesa pontua, primeiramente, que a autoridade judiciária sentenciante “
Fez uma verdadeira bagunça e confusão ao analisar as circunstâncias judiciais referente ao autor (Art. 59, CP), ao mesmo tempo que avaliam como favoráveis, também avaliam como desfavoráveis, mas no fim, avaliam todas elas como favoráveis, quais sejam: personalidade, antecedentes, circunstâncias, culpabilidade, conduta social, consequências, antecedentes, motivos e comportamento da vítima
” [razões, id. 92214533, p. 11], e, depois, alega que mesmo se mantida a modulação desfavorável das circunstâncias judiciais, o acréscimo correspondente seria de todo desproporcional, porque “
contraria o entendimento da egrégia Superior Corte Nacional de Justiça – STJ, não obedecendo a fração de 1/6 (um sexto), além de não fundamentar (art. 93, IX da CF) o porquê de elevar ainda mais a pena-base nesse percentual tão excessivo
” [id. 92214533, p. 12].

Consta da dosimetria de pena feita na origem:

“
Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídicodosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto aos antecedentes, circunstâncias, culpabilidade, conduta social, consequências, antecedentes e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de 62 (sessenta e dois) tabletes de entorpecentes, pesando um total de 63,121 kg de COCAÍNA, droga esta de elevado valor comercial e poder de dependência.

A natureza da droga apreendida e a elevada quantidade justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Assim, elevo a pena em 03 (três) anos.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a penabase em 08 (oito) anos de reclusão
” [id. 92214520, p. 6].

A propósito, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, uma vez que, é lícito esclarecer que o aumento da pena-base decorreu exclusivamente da quantidade e da natureza de droga apreendida [62 tabletes de cocaína, com peso total de 63,121kg], impondo o recrudescimento da pena-base prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas.

No mesmo sentido:

“[...]
No caso concreto, o afastamento das penas-base do patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal previsto pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 decorreu, principalmente, das circunstâncias sob as quais era praticado o tráfico de drogas, bem como da quantidade e natureza da substância proscrita apreendida - quase 60kg de cocaína
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018].

Com efeito, a apreensão de 62 tabletes de cocaína, com peso global de 63,121kg, autoriza a elevação da pena-base 03 anos de reclusão acima do mínimo legal cominado ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cujo montante não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável. Confira-se, a respeito, STF, HC 125781/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2015.

Logo,
mantenho a exasperação promovida na sentença.

IV. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRETENDIDA APLICAÇÃO

A defesa busca, ainda, a redução da pena ante a incidência da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], sob o prisma de que a confissão informal aos policiais serve de supedâneo à redução da pena.

Entretanto, conforme restou consignado na sentença, o apelante permaneceu calado em ambas as oportunidades em que foi ouvido. Além disso, ressai nítido dos depoimentos policiais que em nenhum momento o apelante assumiu que carregava drogas no carro, e ainda que tivesse, tal manifestação não foi utilizada para embasar a condenação, impedindo a aplicação do enunciado da Súmula 545/STJ.

Há apenas menção nos depoimentos policiais, de que o apelante saiu de Cuiabá/MT e se dirigia para a cidade de Goiânia/GO, sem assumir, entretanto, que levava drogas no veículo por ele conduzido.

No mesmo sentido:

“[...]
Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020)
” [STJ, AgRg no HC 664.836/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021].

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

[...]
2. Hipótese em que o Magistrado singular consignou que, tanto na fase policial, quanto em Juízo, o réu negou a traficância, circunstância que inviabiliza o acolhimento da alegação de que a condenação se encontra amparada unicamente em confissão informal realizada na delegacia.

3. Agravo regimental improvido
” [STJ, AgRg no HC 663.164/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/6/2021, DJe 07/6/2021].

Com efeito, não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Logo,
repilo a pretensão de redução de pena aduzida no anseio defensivo
.

V. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006

Segundo a defesa, na terceira fase da dosimetria pena, a autoridade judiciária sentenciante “[...]
fez literalmente uma verdadeira bagunça, afastando a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/2006, argumentando novamente sobre a expressiva quantidade de drogas, que já fora usada para agravar a pena base (vetores dosimétricos do art. 42, da Lei no. 11.343/06), ocorrendo assim flagrantemente o bis in idem
” [id. 92214533, p. 14].

Note-se, que, de fato, na dosimetria da pena, a sentença repeliu a possibilidade de aplicar em benefício do apelante, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa que transportava grande quantidade de droga para outro Estado da Federação. Além disso, considerou também o
modus operandi
dos fatos, “[...]
eis que a droga estava acondicionada em fundos falsos previamente preparados, na região do porta-malas e no interior do painel do veículo o que revela preparo profissional do veículo especificamente para o tráfico ilícito de drogas, além de demonstrar premeditação na prática do delito
” [
sic
id. 92214520, p. 7].

Embora a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça haja pacífico entendimento de que a figura do tráfico de drogas privilegiado “[...]
é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
”, e que a “[...]
utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” [STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/7/2021], deixou assentado também que esse dado pode justificar a não aplicação do benefício quando,
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, unidas, caracterizem a dedicação do agente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa
.

Nesse cenário, onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas.

“[...]
1. Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos descritos no dispositivo.
A forma como oculta a droga - dentro de um compartimento do veículo, a quantidade e natureza e a distância como a droga foi transportada, são elementos que demonstram considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa
.
[...]” [TJMT, APCR N.U 0004584-17.2017.8.11.0040, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/4/2018, Publicado no DJE 18/4/2018].

Logo, irrelevantes os demais predicados pessoais favoráveis do apelante,
não aplico a especial minorante do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006
.

VI. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS

Segundo a defesa, não se pode aplicar a majorante se não há comprovação do efetivo transporte interestadual de drogas.

Entretanto, estabelece o
enunciado n. 4
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
”.

O art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006 possui a seguinte redação:

“
Art. 40.

As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
”.

A regra em questão atendeu ao anseio da doutrina especializada no tema, que, na vigência da antiga legislação (Lei n.o 6.368/76), criticava o acréscimo penal somente em relação ao tráfico transnacional de drogas. O renomado jurista Valdir Sznick já afirmava, há muito tempo, que “
como agravante, caberia aqui o tráfico interestadual, por sinal, cada vez mais, bastante ativo. Se esse tráfico for coibido mais intensamente, em especial no Mato Grosso e Estados do Nordeste a traficância, no caso interno, se reduziria bastante. Não se justifica, a não ser para atender ao previsto nos acordos internacionais, a punição, como aqui neste inciso, apenas de tráfico só internacional, relegando a segundo plano o tráfico interestadual, ais intenso e, quiçá pernicioso como se não existisse ou fosse inexpressivo
” [
in

Lei anti-tóxico comentada
. São Paulo: Pillares, 2004, p. 122].

Assim, a regra em questão, trazida pela Lei n.o 11.343/2006, veio a complementar a lacuna existente na legislação anterior, possuindo íntima afinidade com a majoração da pena decorrente da transnacionalidade da narcotraficância (inciso I do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006), que, por sua vez, teve origem na Convenção de Palermo e continua sendo mais severamente apenada.

De acordo com a lição do eminente Min. Gilmar Mendes, a exemplo da transnacionalidade do tráfico, “
sob o aspecto da política criminal adotada, a mencionada inovação visou, acertadamente, coibir a expansão do tráfico de entorpecentes entre as unidades da Federação. Ademais, ao tratar a interestadualidade como causa de aumento de pena, a nova lei teve a oportunidade de dar concretude ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), sobretudo, levando-se em conta o maior grau de reprovabilidade da conduta
” (STF, HC 99452/MS, T2); assim, deverá sofrer maior apenamento aquele que, diferentemente de quem vende a droga a um usuário local, intenciona percorrer grandes distâncias com vistas a disseminar o uso de drogas, razão pela qual não se exige a efetiva transposição da fronteira, eis que a intenção de transposição interestadual já é um dado de maior reprovabilidade previamente catalogado pela legislação antidrogas vigente.

A diretriz jurisprudencial assim delimitada tem sido a de manter tal raciocínio, consoante preleciona o enunciado da Súmula 587/STJ:

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”

[STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017].

Logo,
impõe-se a mantença da majorante em questão
, nos termos da fundamentação retro.

VII. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Cuidam-se de pedidos sucessivos, que só teriam pertinência caso acolhidas quaisquer das teses defensivas anteriores. Fato é que, mantida a reprimenda inicialmente aplicada, é absolutamente inviável falar em abrandamento de pena de multa, de regime, ou de substituição por penas restritivas de direito.

VIII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço e desprovejo
o apelo defensivo manejado em prol de
Ivaneiz José de Mesquita
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021